Tribunal: STF
Processo: HC 246118
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Supressão de instância. 3. Tráfico de drogas. 4. Alegada nulidade por inexistência de fundada suspeita para abordagem e revista pessoal. Inocorrência. Fundada suspeita comprovada por fuga. Precedentes. 5. Desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/2006. Impossibilidade. Apreensão de 213g de maconha. 6. Agravo regimental desprovido.